Tribunal: TJDFT
Processo: 0008263-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008263-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os cálculos judiciais de ID: 39166513 referem-se aos honorários da execução e a JOÃO DE DEUS VASCONCELOS ALMEIDA, JOÃO DE MOURA, JOÃO GONÇALVES DA HORA, JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA e JOÃO MARCOS BARBALHO. Às partes, quanto às respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 39523329 e 39908946). Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 40083929. Brasília, 6 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador